Tribunal: TCU
Processo: 019.901/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10005/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Iracema Ferreira Rodrigues, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.901/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna de Fatima Oliveira Lima (XXX.215.694-XX); Francisco Nazareno Soares Filgueira (XXX.107.794-XX); Hilda Mesquita Moura Lima (XXX.702.203-XX); Iracema Ferreira Rodrigues (XXX.283.633-XX); Onildo Prazeres (XXX.251.804-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse da sra. Iracema Ferreira Rodrigues, verifique a licitude da acumulação de cargos públicos por parte da interessada (Analista do Seguro Social, no INSS, e Assistente Social, no Hospital Municipal Djalma Marques, de São Luis/MA).